Tribunal: TJMT
Processo: 0002049-75.2017.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002049-75.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA PEREIRA FERNANDES - CPF: 051.613.541-43 (APELANTE), KLEITON DA SILVA UCZENSKI - CPF: 045.179.561-05 (APELANTE), ZELIA FORTUNA FERNANDES - CPF: 078.945.918-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002049-75.2017.8.11.0021

APELANTE: LUANA PEREIRA FERNANDES, KLEITON DA SILVA UCZENSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES] – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RÉ – INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DELAÇÃO JUDICIAL DA RÉ – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – IMAGENS DE CÂMERAS DE MONITORAÇÃO – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DELE NA EMPREITADA CRIMINOSA –
EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, 4º, I, DO CP – ARROMBAMENTO DE PORTA ATESTADO POR LAUDO PERICIAL E PELA DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS DE OFÍCIO QUANTO À DOSIMETRIA DOS RÉUS
.

A interposição do recurso fora do prazo legal, atestada pela certidão do gestor judiciário da vara, enseja o seu não conhecimento, sem prejuízo de análise, de ofício, da pena imposta pelo juiz singular.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada pelo farto conjunto probatório.

Comprovado por laudo pericial e pela declaração extrajudicial da vítima que o agente, para cometer o furto, arrombou uma porta do imóvel para subtrair objetos que estavam no seu interior, mostra-se impertinente o pedido de exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP.

A condenação dos agentes em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira.

Constatadas irregularidades nas dosimetrias dos agentes, as suas penas devem ser readequadas de ofício.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002049-75.2017.8.11.0021

APELANTE: LUANA PEREIRA FERNANDES, KLEITON DA SILVA UCZENSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por KLEITON DA SILVA UCZENSKI e LUANA PEREIRA FERNANDES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, às penas, respectivamente, de 3 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 163 dias-multa, em regime semiaberto, e de 2 anos e 4 meses de reclusão e 116 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

KLEITON DA SILVA UCZENSKI almeja a absolvição, sustentando que
“no dia dos fatos esteve com a codenunciada, entretanto, não praticou o delito”
. Subsidiariamente, pede: 1) a exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo,
“ante a ausência de laudo pericial atestando tal circunstância do delito”
; 2) a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais,
“diante da insuficiência de recursos financeiros”
.

LUANA PEREIRA FERNANDES requer: 1) o afastamento da conduta social e das consequências do delito, com a readequação da pena-base; 2) o reconhecimento da participação de menor importância, tendo em vista que, embora tenha confessado a prática delitiva,
“desde o primeiro instante tentou convencer o codenunciado a não levar a cabo o seu intento criminoso”
; 3) o redimensionamento da pena pecuniária de acordo com a reprimenda privativa de liberdade; 4) a isenção das custas processuais, em virtude da sua hipossuficiência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo desprovimento do recurso de Kleiton da Silva Uczenski e pelo não conhecimento do recurso de Luana Pereira Fernandes”
, em razão da intempestividade,
“com providência de ofício para afastar a negativação da conduta social”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002049-75.2017.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO).

A
Procuradoria-Geral de Justiça suscita o não conhecimento do recurso de LUANA, por ter sido interposto fora do prazo legal,
“conforme consta na certidão subscrita pelo Gestor Judiciário”
.

A ré LUANA, ao ser intimada da sentença, manifestou desejo de
não
recorrer do édito condenatório.

Por sua vez, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública – que tem o prazo em dobro – em 23.4.2018 (pg. 437), porém, o recurso foi interposto somente no dia 29.5.2018.

Por consequência, o gestor judiciário, Francileudo de Sousa Chagas, certificou que
“o recurso de fls. 213
não
foi protocolado tempestivamente”
(fl. 438).

Assim sendo, assiste razão à i. PGJ acerca da intempestividade do recurso da ré, justificando o seu não conhecimento.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“A tempestividade é um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, razão pela qual, a interposição do recurso dentro do prazo legal representa um ônus para o Recorrente, cuja inobservância acarreta preclusão temporal, levando, a intempestividade, ao não conhecimento da impugnação.”
(N.U 1017810-27.2019.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 29/01/2020)

“Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, porque não preenchido o pressuposto recursal extrínseco atinente à tempestividade.”
(Ap. 0000312-29.2016.8.11.0035, Dra. Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal, 18/12/2019)

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar para não conhecer do recurso da ré
LUANA.

Não obstante, no mérito, analisarei – de ofício – a sua dosimetria, por evidenciar que o juiz da causa utilizou fundamentação inidônea para negativar a conduta social.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos que, no dia 10 de março de 2017, no período da tarde (...), os denunciados, previamente ajustados em concurso de pessoas, com animo de assenhoramento definitivo, mediante arromabamento (conforme relatório policial de fis. 05/07), adentraram a residência da vítima Zélia Fortuna Fernandes e de seu
interior subtraíram os seguintes objetos: uma pulseira larga de ouro, uma corrente grossa em ouro com pingente em forma da letra Z ouro, uma corrente fina com uma medalha com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, uma aliança em ouro branco com brilhantes, um anel em ouro branco com brilhantes, um aparador de aliança fino em ouro branco com brilhante, um aparador de aliança fino em ouro, um anel grosso com brilhantes, um anel fino em ouro em formato de aliança com brilhantes, um anel de ouro "dedinho" com detalhe em flecha, um par de brincos em ouro tipo argola de tamanho médio, um par de brinco grande do tipo argola trabalhada em ouro, uma gargantilha com dois cordões em ouro, uma medalha grande com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, um relógio pequeno dourado e um aparelho celular marca LG, preto
, IMEIS 357608066172890 (conforme relatado pela vítima em depoimento de fl. 15 e 17.

Segundo apurado, na data acima mencionada, no período da tarde, os denunciados passaram a observar a residência da vítima, ao perceberam que não havia ninguém na residência, o denunciado Kleiton da Silva Uczenki pulou o muro da casa e arrombou a porta dos fundos, e do interior da casa subtraiu os objetos acima mencionados.

Durante a ação do denunciado Kleiton da Silva Uczeki, a denunciada Luana Pereira Fernandes permaneceu em campana no exterior da residência, na finalidade de garantir a execução do delito.

A vítima Zélia Fortuna Fernandes, ao retornar para sua residência, percebeu que a porta da cozinha havia sido arrombada e sentiu falta dos objetos acima descritos.

Acionados, policiais civis, através de imagens gravadas pelo sistema de segurança da Igreja Boa Semente ("CDs" de gravações juntadas em fls. 08/09), identificaram as características físicas e vestimentas dos denunciados.

Realizada rondas pela cidade, os policiais civis visualizaram e abordaram os denunciados e, na posse destes, foram localizados o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), parte do valor adquirido através da venda das joias subtraídas e o aparelho celular da vitima, apreendidos em fl. 14.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, assim fundamentando:

“A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos, seja pelas provas produzidas em fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo, senão vejamos:

A testemunha Jailson de Sousa Moura, policial civil, narrou que a vítima fez o respectivo boletim de ocorrência acerca do furto na residência.

Que haviam filmagens, as quais foram analisadas pela Policia Civil. Que no mesmo dia foi localizada a ré Luana com as mesmas vestes da filmagem. Que o réu Kleiton negou ter participação no delito, porém a ré Luana declarou ter praticado o crime juntamente com Kleiton
,
tendo Kleiton entrado na residência e ela permanecido do lado de fora e, ainda que, Kleiton telefonou para o moto taxista Marconio para negociar as joias furtadas, tendo as joias sido vendidas para ele pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Que foi encontrada com Luana um celular que era da vítima e quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), sendo que os réus já haviam consumido drogas
.
Que Marconio é conhecido como receptador
e já esteve preso.
Que Marconio foi investigado, tendo levado as joias para o ouvires, que recebeu 27 gramas de ouro, e descobriu-se que ele descaracterizou as joias que eram de ouro, tendo feito uma corrente e as cortado
.
Que a autoria deste crime foi descoberta em razão das filmagens
.

A testemunha Vandervaney Soares da Silva, policial civil, afirmou que participou da abordagem dos réus. Que a Polícia já havia analisado as imagens do casal, que demonstram que os réus haviam participado do furto na residência. Que no momento da abordagem, ocorrida de madrugada, a ré Luana estava com as mesmas roupas do furto, a qual confirmou sua participação
. Que pelos réus foi informado que
as joias furtadas foram repassadas para Marconio, que por sua vez, mandou derrete-las
. Que uma parte do dinheiro obtido com a venda das joias, os réus já haviam gasto uma parte com drogas.
Que as joias furtadas foram localizadas já derretidas e já transformadas em uma corrente em um ouvires
.
Que eram em torno de 20 gramas de ouro
. Que da residência também foi furtado um telefone celular.

Em seu interrogatório, o réu Kleiton da Silva Uczenski negou a prática dos fatos que lhe são imputados
.

Por sua vez
a ré Luana Pereira Fernandes confessou a prática do delito. Esclareceu que estava com Kleiton. Que Kleiton queria assaltar a casa
e que estava chamando ele para ir para sua casa pegar o dinheiro do pagamento, que estava com a mãe da declarante.
Que a declarante disse para Kleiton entrar na casa que aguardaria do lado de fora.
Que o réu entrou na casa, pelo portão normalmente, não tendo pulado o muro. Que o portão estava aberto.
Que Kleiton entrou na casa após a “dona” sair dela. Que Kleiton saiu da casa com o telefone celular e “uns cordão véio”
.
Que constatou que o “os cordão véio” era ouro e resolveram vender. Que o ouro foi trocado por dinheiro e drogas. Que entregou para a polícia o telefone celular e o dinheiro da venda do ouro (R$ 60,00
). Que não foi furtado relógio.
Que após o furto, esconderam o ouro em uma casa velha e foram procurar alguém para vender o ouro
. Que essa pessoa, menor de idade, conhecido como “neguinho”, achou comprador para o ouro. Que eram dois menores que intermediaram o negócio.

A isto se somam o relatório policial de fls. 05/09, o qual é instruído com as imagens de circuito de segurança e o laudo pericial de fls. 130/142, os quais confirmam a participação dos réus e que houve arrombamento da porta da cozinha para o réu Kleiton ingressar no imóvel
.

Após a subtração das joias e do aparelho de telefone celular da vítima, os denunciados empreenderam fuga, e venderam as joias a terceiro, o qual efetuou o pagamento com dinheiro e drogas
.

Têm-se, portanto, que houve a consumação do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (arrombamento da porta da cozinha) e a participação de mais de um agente na forma consumada, tendo havido a inversão da posse dos bens furtados.

Ainda, tais bens foram retirados da esfera de vigilância da vítima e o réu teve posse mansa e pacífica sobre eles. (...).

Ante o exposto, é de rigor a condenação dos réus como incurso nas penas do art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal (furto qualificado pelo arrombamento e mediante o concurso de pessoas).”

Do recurso de KLEITON DA SILVA UCZENSKI:

Não assiste razão à defesa no tocante à absolvição do apelante, sob a assertiva de insuficiência probatória quanto à sua autoria.

A prova dos autos não deixa dúvidas de que KLEITON praticou o furto em questão, juntamente com a ré LUANA, a qual, além de confessar a sua autoria delitiva, delatou a participação dele no delito, dizendo inclusive ter sido ele o mentor intelectual da ação criminosa.

Em Juízo, a ré LUANA individualizou a conduta criminosa de cada um deles, detalhando as divisões de tarefas [ela ficou responsável pela vigilância do local, pelo lado de fora, enquanto KLEITON pelo recolhimento dos objetos no interior do imóvel] e dos bens subtraídos.

Anoto que não há falar em participação de menor importância da ré LUANA, porquanto, como visto, a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo ambos os réus condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do delito.

A delação da ré LUANA está corroborada pelos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia, Jailson de Sousa Moura e Vandervaney Soares da Silva [que descreveram detalhadamente as diligências que resultaram na identificação dos réus], como também pelas imagens das câmeras de monitoração [que captaram toda a ação criminosa deles] de uma igreja situada próxima à residência da vítima.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
(TJMT, Ap. 119136/2015, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 15/02/2016).

Destaco, ainda, o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório. Apreendida a res furtiva na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ”
(AP n° 0015169-08.2018.8.11.0004, minha relatoria, 05/05/2020)

Neste viés, como dito, dúvidas não há quanto à participação de KLEITON na prática do crime de furto qualificado, razão pela qual a manutenção da condenação dele é medida que se impõe.

Em relação à extirpação da qualificadora prevista

no art. 155, §4º, I, do CP, a defesa sustenta que inexiste laudo pericial que ateste a ocorrência do arrombamento.

Ao contrário do alegado, foi realizado perícia no local dos fatos [no mesmo dia do crime], oportunidade em que o perito oficial criminal [Rafael Leôncio do Espírito Santo] atestou, com segurança, o arrombamento de uma das portas da residência da vítima, nos seguintes termos:

“Este ambiente estava idôneo, haja vista que os proprietários mantiveram preservado o local invadido até a chegada dos investigadores da Polícia Civil-MT e dos peritos oficiais criminais da Politec-MT.

(...)

A liderança da Igreja Boa Semente,
localizada na mesma rua da casa periciada, possuía câmeras, que registraram desde a saída do proprietário até o modo operante de invasão e evasão do casal de criminosos
. (...) o homem abre o portão destinado a entrada de veículos, entrou no imóvel e encostou o portão metálico de acesso de veículos (...); se totaliza 6 minutos e 30 segundos a duração de permanência dentro do imóvel.

(...)

Lavanderia: (...)

Se observou a presença de um martelo nesse recinto, o qual, segundo o proprietário, estava guardado e, portanto, não havia sido ele quem colocou o objeto contundente naquela posição, sobre a mureta.

E também se encontrou fragmento de madeira que outrora certamente compunha parte interna do portal da porta da cozinha.

Cozinha:

Se concluiu que a invasão se deu pela porta de madeira que se conecta com a lavanderia, haja vista que se constatou a presença de fragmentação do portal interno da porta. Portanto, se concluiu que houve emprego de força no sentido de fora para dentro, a fim de promover a abertura da porta.

Imagens da porta de madeira que interliga a lavanderia com a cozinha,
acesso esse o qual apresentou evidências de arrombamento
.

(...)
afirma o perito que o invasor esteve na área posterior e entrou na lavanderia e forçou a porta de madeira que conecta a lavanderia com a cozinha, de modo que a força aplicada se deu no sentido de fora para dentro. Possivelmente deva ter usado o martelo como instrumento contundente para mediar o arrombamento da porta por meio da fragmentação da madeira do portal próximo a região da fechadura
.

(...)

QUESITOS:

1-

Houve destruição ou rompimento de obstáculos à subtração de coisas?

Resp: Se constatou destruição do portal interno da porta de madeira da cozinha. Tendo como objetivo romper o obstáculo (a porta) para ter acesso a parte interna da casa.
(...).”

Além disso, na delegacia, a vítima Zelia Fortuna Fernandes afirmou que, ao chegar em sua residência, constatou que alguém tinha arrombado a porta dos fundos do seu imóvel –
“percebeu que o suspeito (...) arrombou a porta dos fundos (da cozinha) de sua casa para adentrar”
– e furtado seus pertencentes [joias, um relógio e um celular], o que lhe causou prejuízo aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Registro que, após a vítima prestar seu depoimento na delegacia, foram-lhe restituídos o seu celular e uma pulseira de ouro [que pesou 27 gramas, equivalente a R$ 3.500,00 reais, aproximadamente, à época dos fatos
[1]
], a qual era oriunda do derretimento e transformação de parte das joias subtraídas.

Nesse contexto, não tem razão a defesa quando reclama a extirpação da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo.

Noutro giro, a condenação dos agentes em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13/12/2022)

“A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
(TJMT, Ap. 0002325-18.2017.8.11.0018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18/04/2023)

Por fim, reviso, de ofício, a dosimetria dos réus.

Da ré LUANA:

Na primeira fase, o juiz da causa negativou a conduta social [
“pois é usuária de drogas”
], os motivos [
“vender os objetos furtados para comprar droga”
] e as consequências do delito [
“não teve todos os bens recuperados, tenho prejuízo considerável”
], elevando a pena-base em 3 meses e 6 dias para cada uma delas [2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão].

Das circunstâncias judiciais supracitadas, excluo somente a conduta social, por ser a única que não possuí fundamentação idônea.

Assim, estabeleço a pena basilar em 2 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão.

Na segunda fase, considerando que o juiz singular reduziu a pena em 1/6 por conta da atenuante da confissão espontânea, fixo-a em 2 anos e 1 mês reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva em 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantidos o regime aberto e a substituição por duas restritivas de direitos.

Lado outro, aplico a pena pecuniária em 11 dias-multa, em proporcionalidade com a reprimenda corpórea.

Do réu KLEITON:

Na primeira fase, empregando a mesma motivação acima, fica a pena-base estabelecida em 2 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão.

Na segunda fase, sopesando que o magistrado elevou a pena em 1/6 por conta da agravante da reincidência, torno a pena provisória em 2 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes majorantes ou minorantes, fica a pena definitiva estabelecida em 2 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, preservado o regime semiaberto, dada a reincidência.

Enfim, fixo a pena pecuniária em 14 dias-multa, em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

Com essas considerações:

1)
DESPROVEJO
o recurso de KLEITON DA SILVA UCZENSKI, contudo,
de ofício
, readéquo a sua pena para 2 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão e 14 dias-multa, conservado o regime semiaberto.

2)
NÃO CONHEÇO
do recurso de LUANA PEREIRA FERNANDES, porém,
de ofício
, readéquo a sua pena para 2 anos, 1 mês e 10 dias reclusão e 11 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por duas restritivas de direitos.

É como voto.

[1]
https://www.gov.br/anm/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/sumario-mineral/pasta-sumario-brasileiro-mineral-2018/Ouro_SM_201810112020.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023